Tribunal: TJPA
Processo: 0007721-97.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007721-97.2016.8.14.0059

APELANTE: EMANUEL HUMBERTO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0007721-97.2016.8.14.0059.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE/PA.

APELANTE: EMANUEL HUMBERTO DA COSTA.

DEFENSORIA PÚBLICA: LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PLEITEADA, RESTANDO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLIGADA, MERECENDO ESPECIAL RELEVÂNCIA O DEPOIMENTO DA
VÍTIMA
, QUE RECONHECEU O APELANTE COMO O AUTOR DO DELITO.
IN CASU,
O ACUSADO ESTABELECEU UM CONTRATO VERBAL COM A VÍTIMA, NO ENTANTO SE RECUSOU A REALIZAR UM CONTRATO FORMAL, INDUZINDO A VÍTIMA A ERRO, E POR CERTO PERÍODO, ESCONDIDO, TIROU TONELADAS DE PEIXE DO LAGO DA VÍTIMA, SEM PAGAR PELO PEIXE RETIRADO, OBTENDO CLARA VANTAGEM ILÍCITA, CONFIGURANDO O CRIME DE ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
O PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS AUTOS TRAZEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AGRAVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE FORMA QUE A IMPOSIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADA. A SÚMULA Nº 23 DESTE TRIBUNAL PRECONIZA QUE A VALORAÇÃO NEGATIVA DE QUALQUER DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (Prestação de Serviços à Comunidade).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Emanuel Humberto da costa
, por intermédio Da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Soure/PA
(fls. 103/107, ID nº 7025336)), que o condenou à pena de
02 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
40 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, substituindo-a por uma restritiva de direitos, qual seja prestação de serviços à comunidade, pelo crime tipificado no
artigo 171, “caput”, do Código Penal Brasileiro
(crime de estelionato).

Na
denúncia
(fls. 103/107, ID nº 7025336), o representante do Ministério Público narrou que no dia 10/08/2016, por volta das 11:00 horas, o denunciado procurou a vítima Eva Maria, que é proprietária da Fazenda Santa Luzia, se apresentando como Oficial de Justiça e propôs arrendar o criatório de peixe que fica na Fazenda Santa Luzia. A vítima propôs que o negócio fosse lavrado em cartório, o que foi recusado pelo ora denunciado.

Ressalta-se que após alguns dias a vítima Eva Maria tomou conhecimento que o ora denunciado estava furtando peixes do lago de sua fazenda; em ato contínuo a vítima procurou o ora denunciado para que este pagasse os peixes retirados de sua propriedade sem seu consentimento, porém os furtos continuaram.

Consta ainda, que as demais vítimas informaram que trabalharam para o ora denunciado, pescando e fazendo o transporte do pescado, sem saber que este era fruto de furto, mas não foram remunerados pelas atividades desenvolvidas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §6º, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 121/130, ID nº 7025339), a defesa postulou pela absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo, bem como pela insuficiência de provas para condenação, e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 133/137, ID nº 7025340), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 222/229, ID nº 7813529), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo, bem como pela insuficiência de provas para condenação, e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – RELAÇÃO COMERCIAL MAL SUCEDIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO.

Aduz a Defesa que não restaram provas suficientes para a condenação da acusada, uma vez que reside

na

suposta

ausência

de

tipicidade

formal

do

crime

de
estelionato, ao argumento de não haver comprovação de que tenha cometido conduta

típica,

apenas

entabulou

uma

relação

comercial,

tendo

inclusive
contrato verbal para regular tal relação.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O crime de estelionato está previsto no artigo 171, caput, do Código

Penal,

visando

a

proteção

do

patrimônio

da

pessoa

ludibriada.

O

delito

consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, para si ou
para outrem, por meio de indução da vítima a erro, valendo-se, para tanto, de meio ardil ou fraudulento para a consecução do fim.

A materialidade da ação delituosa se configura nos documentos acostados aos autos, que demonstram a realização de um contrato verbal com a vítima e durante um período tirou toneladas de peixe do lago da mesma, sem pagar pelo peixe retirado, obtendo clara vantagem ilícita.

No que tange a autoria, esta foi negada pelo apelante em juízo, porém as testemunhas confirmaram a autoria delitiva destes, afirmando que este procurou a vítima e com ardil se recusou a realizar um contrato formal, induzindo a vítima a erro, configurando o crime de estelionato.

A vítima, EVA MARIA DAHER ABUFAIAD SÉRGIO CORRÊA

EVALDT narrou em juízo, em síntese, que foi procurada pelo réu, que se

apresentou

como

Oficial

de

Justiça

e

propôs

a

compra

de

peixes,

que

concordou em fazer o negócio, mas na condição de ser através de contrato

formal, que o réu aceitou fazer o contrato formal, passando imediatamente a

pescar no lago, no entanto, não fez o contrato formal e dava sempre desculpas
e não providenciava o contrato, mas mesmo assim continuou tirando peixes, sem autorização, e não pagou.

A testemunha RAIMUNDO SILVA FONSECA (proprietário de

barco de pesca), narrou em juízo, que foi contratado pelo réu para transportar
peixes que foi pescado na fazenda que pertence à vítima (EVA) e de outras fazendas, para Belém, que acertou o valor, mas não recebeu o valor total.

No mesmo sentido, as testemunhas EDSON

FELIPE

DOS

SANTOS

(pescador)

e

WELLINGTON
RODRIGUES

GONÇALVES

(pescador),

narraram

em

juízo

que

foram
contratados pelo réu para trabalhar na pescaria de peixes nos lagos da fazenda da

vítima

(EVA),

receberam

uma

parte

do

valor

acordado

e

depois

não
receberam mais.

Observa-se

pelos

relatos das testemunhas que

todas tiveram

prejuízos em virtude de artifícios do ora apelante, que contratava os serviços e
não pagava o dinheiro devido.

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

O acusado nega a autoria do crime em Juízo, no entanto não trouxe nenhuma prova que conteste os fatos narrados na denúncia e confirmados pela vítima e testemunhas em juízo.

Assim, restando devidamente configurada a conduta que enseja a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio, há que se manter a condenação do acusado pelo crime de estelionato, visto que há provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, baseada em fatos concretos que demonstram a sua culpabilidade.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“(...)
Culpabilidade
– reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com consciência de sua conduta ilícita, enganando mais de uma pessoa com ardil fraudulento, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;

Personalidade
– o réu responde a outros processos, fato que demonstra sua conduta voltada ao cometimento de crimes, portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu;

Motivos do Crime
– Não favorece o condenado, pelo fato de procurar lucro fácil;

Consequências do Crime
– As consequências do crime são desfavoráveis ao condenado, vez que não consta nos autos que tenha reembolsado a vítima (...)”.

Como visto, o magistrado considerou desfavorável quatro circunstâncias judiciais: a culpabilidade, personalidade, motivos do crime e consequências do crime.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, pelo que não há motivos para sua reforma.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cujo valor deverá ser calculado de magistrado sentenciante considerando critérios também qualitativos.

Por fim, a dosimetria da pena aplicada pelo douto Magistrado
a quo
valeu-se de todo conhecimento fático probatório existente nos autos, majorando a pena ao patamar concretizado pelos fundamentos suficientemente exauridos e devidos no processo, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

É como voto
.

Belém, 04/05/2022